Tribunal: TJMT
Processo: 1005358-30.2020.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005358-30.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FERNANDO CEBALHO DE SOUZA - CPF: 071.933.221-41 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO CEBALHO DE SOUZA - CPF: 071.933.221-41 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FERNANDO CEBALHO DE SOUZA

APELADO: FERNANDO CEBALHO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/06, ART. 12) – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA – DÚVIDA RELEVANTE –
IN DUBIO PRO REO
– REQUERIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO – PENA-BASE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA BASILAR EXASPERADA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCESSOS EM CURSO NÃO TRANSITADOS EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
–
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE
.

A busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS).

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

“A desobediência à ordem de autoridade policial, com o objetivo de manutenção do status libertatis, não caracteriza o delito tipificado no art. 330 do CP, em face da ausência do elemento subjetivo do tipo”
(TJMG, APCR 0012301- 85.2020.8.13.0245, Julgado em 25/02/2021).

A natureza e quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em processos criminais em andamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005358-30.2020.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FERNANDO CEBALHO DE SOUZA

APELADO: FERNANDO CEBALHO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Cáceres que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou Fernando Cebalho de Souza à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, bem assim o absolveu das imputações previstas no art. 330 do Código Penal e 12,
caput
, da Lei 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de agosto de 2020, por volta das 19h30min, na Rua Madri, n. 221, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, FERNANDO CEBALHO DE SOUZA, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados policiais militares realizavam rondas no logradouro em questão, conhecido pela grande incidência de tráfico de drogas, quando visualizaram o denunciado saindo de uma residência, em fundada suspeita, ocasião em que lhe foi dada ordem de parada.

Infere-se que o indiciado não acatou a ordem dos policiais e saiu em disparada correndo no sentido a uma casa.

Assim agindo, o indiciado desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções, incorrendo no crime do art. 330 do Código Penal.

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, FERNANDO CEBALHO DE SOUZA, com consciência e vontade, trazia consigo, guardava ou tinha em depósito, para fins de traficância, 13 (treze) porções de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 13,896 g (treze gramas e oitocentos e noventa e seis miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que os policiais militares conseguiram alcançar e deter o denunciado logo após este ter dispensado objetos suspeitos no terreno da casa na qual tentou se esconder.

Desponta que os policiais então verificaram que o increpado havia dispensado 03 (três) porções de maconha no citado terreno, bem como em revista pessoal foram encontradas em seu bolso mais 02 (duas) porções da mesma substância e R$ 71,00 (setenta e um reais) em dinheiro trocado.

Ato contínuo, em conversa com o denunciado, este relatou aos militares que possuía mais entorpecentes escondidos no quarto da residência, instante em que foram realizadas buscas pela casa, logrando êxito em localizar mais 08 (oito) porções da mesma substância, bem como 01 (uma) balança de precisão.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de maconha, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

3º FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, FERNANDO CEBALHO DE SOUZA, com consciência e vontade, possuiu ou manteve sob sua guarda munições de uso permitido, consistentes em 02 (dois) cartuchos de munição calibre 32 intactas e 04 (quatro) cartuchos de munição calibre .22 intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Abstrai-se que, durante as buscas pela residência do denunciado, os policiais militares também lograram localizar as munições sobreditas, pertencentes a ele.

Às fls. 37/37-v consta o laudo pericial que atesta que as munições apreendidas se mostraram eficientes para a produção de disparos.”
(
sic
do id. 98998288).

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2020 (id. 99002163).

Após regular instrução criminal, o magistrado singular condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, aplicando a minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Quanto aos delitos de desobediência e posse de arma de fogo, o apelante foi absolvido, por insuficiência probatória (id. 99002189).

Inconformados, o Ministério Público e a Defesa interpuseram recurso de apelação.

A Defensoria Pública argumenta, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio. No mérito, almeja a absolvição do delito de tráfico de drogas, por ausência de prova da existência do crime (id. 99002208).

A Promotoria de Justiça sustenta que

as provas produzidas são aptas a sustentar condenação também pela prática dos crimes de desobediência e posse de arma de fogo. Além disso, pleiteia o aumento da pena-base com base na quantidade de entorpecentes apreendidos. Sem prejuízos, requer o afastamento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, eis que o apelante responde a outro procedimento criminal, também pelo crime de tráfico de drogas (id. 99002202).

As partes apresentaram contrarrazões, refutando os respectivos recursos interpostos (id. 99002212 e 99002209).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
“pelo IMPROVIMENTO do recurso de apelação do apelante FERNANDO CEBALHO DE SOUZA; e, o pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para fins de condenar o apelado nas penas do art.12, da Lei nº. 10.826/03”
(
sic
id. 117252979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FERNANDO CEBALHO DE SOUZA

APELADO: FERNANDO CEBALHO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insiste na declaração de nulidade das provas dos autos, porquanto assevera que o apelante não concedeu autorização para que os agentes policiais adentrassem sua residência, bem assim que não havia qualquer contexto fático que conduzisse à conclusão de que estivesse ocorrendo algum delito no interior da residência.

Afirma que
“
os milicianos, conforme consignaram nos depoimentos policiais em sede investigativa e em Juízo, adentraram à casa do apelante somente em razão de suposto nervosismo deste, que teria corrido para o interior de sua casa quando viu a guarnição”
(
sic
do id. 99002208).

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
[1]
.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, entendo que não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, os agentes policiais agiram sob fundadas suspeitas, devidamente justificadas pelo comportamento do apelante que, além de correr de volta para a sua residência, dispensou entorpecentes em seu quintal, comportamento avistado pelos agentes policiais.

Em juízo, os policiais militares afirmaram que patrulhavam a região quando avistaram o apelante que, demonstrando nervosismo, correu em direção a sua residência e, neste momento, dispensou porções de droga em seu quintal.

Após a abordagem, os policiais apreenderam 02 (duas) porções de droga em seu bolso e outras 03 (três) jogadas no terreno. Em seguida, o apelante teria afirmado que havia outras drogas em seu quarto, ocasião na qual um dos agentes procedeu à busca domiciliar e apreendeu outras 06 (seis) porções maconha, 02 (dois) tabletes também de maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça asseverou o seguinte:

“[...] In casu, consoante consignado pelo eg. Tribunal de origem, os milicianos, ao realizarem patrulhamento de rotina,
visualizaram o ora paciente em atitude suspeita, portando invólucro em sua mãos. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado dispensou o sobredito invólucro e evadiu-se.
Após averiguarem o local, os agentes encontraram a embalagem, a qual continha 2 (duas) pedras de Crack, pesando aproximadamente 19g (dezenove gramas), eventos por si só suficientes para configurar as "fundadas razões" para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento.

Nesse compasso, compreende-se igualmente que não há nulidade nas provas obtidas em decorrência da situação de flagrância. [...]”
(STJ, AgRg no HC 675.838/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021).

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob fundadas suspeitas.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do recurso defensivo
:

Do pleito absolutório
:

Inconformado com o édito condenatório prolatado, o apelante requer a absolvição do delito de tráfico, por ausência de provas acerca de sua autoria delitiva.

Argumente que
“
a quantidade apreendida, 618g de maconha, embora não seja irrisória, não induz presunção, por si só, de traficância”
(
sic
do id. 99002208)
.

Explica que
“a droga apreendida (maconha) seria destinada para seu consumo pessoal, uma vez que é dependente dela desde os seus 12 anos de idade”
(
sic
do id. 99002208)
.

Por fim, destaca que não há provas de que o entorpecente apreendido era destinado à comercialização e/ou consumo de terceiros.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 98998282 – pág. 38), termo de apreensão (id. 98998282 – pág. 04), relatório policial (id 98998282 – pág. 60) e laudo pericial (id. 98998282 – pág. 26).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id. 98998282 – pág. 02) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Na fase inquisitiva, o apelante optou por permanecer em silêncio (id. 98998282 – pág. 11).

Em juízo, o apelante negou a prática delitiva, asseverando que é usuário de entorpecentes e que estava saindo de casa para usá-los, momento em que avistou a guarnição policial e voltou para sua residência. Disse que os agentes policiais adentraram o imóvel e encontraram as drogas em seu bolso. Disse que é usuário desde os 14 (quatorze) anos de idade, tendo adquirido a droga pela quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), valor esse proveniente de seu trabalho como
“chapeiro”.

Afirmou não usar drogas em casa, pois sua mãe não tem conhecimento de seu vício. Negou ter desobedecido a ordem de parada, tendo apenas retornado para dentro da residência. Quanto às munições apreendidas, disse acreditar pertencerem a seu pai e que não sabe onde foram encontradas, pois não acompanhou a busca domiciliar (mídia digital de id. 11551984).

Sob o crivo do contraditório, o PM Waisteim José Lino Muniz de Farias asseverou que o apelante, ao avistar a guarnição e perceber que seria abordado, tentou empreender fuga e dispensou a droga em sua posse. Relatou que, ao deter o apelante, encontraram porções de maconha e dinheiro em notas trocadas. Confirmou que o apelante confessou a propriedade dos entorpecentes, bem como indicou que havia outra porção de droga em seu quarto (mídia digital de id. 11551984).

Nesse mesmo sentido, o PM Rodrigo Barbosa da Silva descreveu que durante ronda ostensiva notaram o apelante com comportamento suspeito. Explicou que o apelante, ao perceber que seria abordado, empreendeu fuga, momento em que dispensou 03 (três) objetos, posteriormente identificados como porções de maconha. Confirmou que o apelante confessou a propriedade dos entorpecentes, bem como que ele teria informado que havia mais drogas em seu quarto (mídia digital de id. 11551984).

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, especialmente ante quantidade de entorpecente encontrada, aliada a apreensão de apetrecho comum a comercialização de drogas (balança de precisão).

As declarações dos agentes policiais são harmônicas e precisas ao descreverem que o apelante estava saindo de sua residência, ocasião em que avistou a guarnição e mostrou nervosismo. Ato contínuo, empreendeu fuga e tentou dispensar parte dos entorpecentes, o que foi impedido pelos agentes policiais.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

A propósito:

“[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]”
(STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.º 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, não há se falar, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, estando comprovado que o apelante trazia consigo os entorpecentes apreendidos, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Do recurso ministerial
:

Da condenação pelo crime de posse de munição de arma de fogo
:

A acusação requer a condenação do acusado pela prática do crime de posse de munição de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 12).

Afirma que
“a negativa apresentada colide com as demais provas carreadas aos autos, haja vista que as munições foram localizadas dentro do quarto do apelado”
(
sic
do id. 99002202).

Quanto à absolvição do delito, o magistrado singular fundamentou o seguinte:

“[...] o denunciado negou que possuía as munições apreendidas, não havendo como, diante da inexistência de provas em juízo sobre ser o réu o possuidor de tais munições, assim como por morarem outras pessoas na residência, tal como relatório social juntado não há como atribuir tais munições ao réu, devendo-se entre as versões dos policiais e do réu ser dada preponderância a deste que disse serem as munições de seu genitor.

Portanto, analisando a prova judicializada, acima, entendo estar diante de dúvida insuperável quanto à autoria do fato previsto no art. 12 da lei 10.826/03, como narrado na exordial acusatória, devendo, nesse caso, vigorar o princípio do ‘in dúbio pro reo’.

Não estou dizendo que o denunciado não praticou o fato a ele imputado, mas ao mesmo tempo, não posso afirmar com certeza, que fora ele quem estava na posse das munições, por ausentes maiores elementos comprobatórios.

Em resumo, a prova produzida em juízo é insuficiente para cimentar um juízo condenatório ao teor do art. 155 do CPP anteriormente citado.

Diante desse panorama, não vislumbro como presentes provas suficientes da autoria dos fatos, que resta duvidosa, não restando outra alternativa que não seja a absolvição do acusado.

Destarte, por não haver prova suficiente para cimentar a condenação, a absolvição é a medida que se impõe como imperativo de Justiça quanto aos delitos previstos no art. 12, caput da Lei n. 10.826/03 e art. 330 do CP. [...]”
(
sic
do id. 99002189).

Em que pese os argumentos expostos pela Promotoria de Justiça, verifica-se que não se tem certeza quanto à propriedade das munições encontradas, notadamente porque haviam outros moradores na residência (mãe e irmão do acusado) e não se têm informações precisas a respeito do local onde as munições foram apreendidas.

Além disso, a versão defensiva não é de todo inverossímil, eis que é crível que as munições tenham pertencido ao pai do acusado que as esqueceu no imóvel ao se separar de sua ex-esposa/mãe do acusado.

Destaca-se que os agentes policiais ouvidos em juízo não participaram da busca domiciliar realizada, de modo que não sabem precisar o local onde os objetos foram encontrados.

Assim, ainda que não se possa dizer que o acusado não praticou o fato, também não é possível afirmar, com a certeza necessária, que esse estava na posse das munições, o que enseja a manutenção do decreto absolutório, com base no princípio do
in dubio pro reo.

No ponto, relembro que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]”
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

Desta forma, entendo que o pedido de condenação pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/03, não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a

absolvição deve ser mantida.

Da condenação pelo crime de desobediência
:

Da mesma forma, a acusação pleiteia a condenação do acusado Fernando Cebalho de Souza pelo crime de desobediência (CP, art. 330), ao argumento de que a ordem de parada emanada pelos agentes policiais
“
não foi atendida, culminando com fuga, perseguição e posterior prisão do réu, ficando, assim, caracterizado o delito de desobediência”
(
sic
do id. 99002202).

Ao absolver o acusado, o magistrado singular asseverou o seguinte:

“Com efeito, os relatos dos policiais dão conta que não houve qualquer tipo de ato por parte do acusado que se opusesse a atuação policial, a não ser o fato de que o mesmo tenha ao avistar os policiais mudado seu itinerário acarretando as fundadas suspeitas por parte dos policiais que atuaram em sua prisão.

Ora, não havendo ordem, mas sim mero ato de tentar desvencilhar-se de futura abordagem, não há sequer que se falar em delito, devendo o réu ser absolvido”
(
sic
do id. 99002189).

Com efeito, verifica-se que a intenção do acusado não era de fugir ou desobedecer à ordem emanada pelos agentes policiais, mas de se desvencilhar dos entorpecentes em sua posse e evitar sua prisão, o que fez ao tentar retornar para sua residência.

Assim, como destacado pelo magistrado singular, não há falar em crime de desobediência, eis que ausente o dolo da conduta.

A propósito:

“[...] A desobediência à ordem de autoridade policial, com o objetivo de manutenção do status libertatis, não caracteriza o delito tipificado no art. 330 do CP, em face da ausência do elemento subjetivo do tipo. [...]”
(TJMG; APCR 0012301- 85.2020.8.13.0245; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Matheus Chaves Jardim; Julg. 25/02/2021).

Da dosimetria do crime de tráfico
:

A acusação postula a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ao argumento de que a quantidade de droga não foi considerada para atribuir carga negativa às circunstâncias judiciais avaliadas.

É sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme dispõe o art. 42 da Lei de Drogas.

Esse é o mesmo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que a quantidade e variedade autorizam uma maior exasperação da reprimenda [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 2019010/TO, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 15/02/2022).

“[...] A natureza da droga apreendida, quando associada a uma quantidade expressiva, constitui fundamentação idônea para justificar a elevação da pena-base [...]”
(STJ, AgRg no HC 695.905/ES, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado Do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022).

No caso dos autos, foram apreendidos 618g (seiscentos e dezoito gramas) de maconha, quantidade que não pode ser considerada irrisória.

Assim, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Ausente agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, a acusação pleiteia seja afastada a redutora do tráfico privilegiado, porquanto o acusado responde a outra ação criminal (N.U. 0006540-05.2019.8.11.0006) também pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Ao conceder a benesse, o magistrado asseverou o seguinte:

“[...] Na terceira fase de aplicação da pena, entendo por aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, eis que pelo que constou nos autos, o acusado é primário, portador de bons antecedentes, não existindo comprovação de que o mesmo se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, visto que responde a somente um outro processo criminal além do presente.

Assim atento a quantidade e natureza do entorpecente apreendido (cannabis sativa) diminuo a pena do réu Fernando Cebalho de Souza em 2/3 (dois terços), passando a pena final do mesmo a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa [...]”
(sic do id. 99002189).

Para a concessão da minorante do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Inobstante os argumentos ministeriais, em aplicação analógica da Súmula n. 444 do STJ, entendo que eventuais ações penais em curso não podem ser utilizadas para afastar a minorante do § 4º, sobretudo porque a presunção de inocência, assegurada pela súmula na primeira fase do processo dosimétrico, deve perdurar até aplicação definitiva da pena.

Não soa jurídico, e nem mesmo justo, considerar que, no momento inicial da aplicação da pena, o apelante é dotado de presunção de inocência quanto a outros fatos, mas que, na terceira fase, essa presunção seja mitigada, a fim de negar benefício disposto em lei.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que
“não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior”
[2]
.

Ademais, observa-se que inexistem investigações a indicar a traficância habitual e o acusado responde a somente uma outra ação penal, também pelo crime de tráfico, elementos que possibilitam a manutenção da benesse.

Mantenho, portanto, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, no patamar de 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva do acusado em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa.

O regime inicial permanece o aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
“c”
, do Código Penal.

Da mesma forma, preservo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de:

(i.) REJEITAR a preliminar defensiva de invasão de domicílio;

(ii.) No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo;

(iii.) Dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, apenas para exasperar a pena-base em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, ficando o acusado Fernando Cebalho de Souza condenado à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direito
, e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

É como voto.

[1]
RHC 104.682/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.

[2]
HC 166385, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022